Tribunal: TJDFT
Processo: 0768006-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os requeridos a restituir à requerente o valor de R$ 18.245,49 (dezoito mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 49627951 e 49627959). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a primeira requerida suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova técnica. No mérito, aduz que não há provas suficientes nos autos para sustentar as alegações da autora. Aduz que as contratações foram legítimas e que a parte autora não conseguiu comprovar qualquer ato lesivo à sua moral, patrimônio ou equilíbrio emocional em decorrência dos fatos narrados.
4. A segunda requerida sustenta em suas razões recursais que foram firmados com a requerente dois contratos de empréstimo consignado, porém, cumpriu integralmente suas obrigações contratuais sem que houvesse relação com o prejuízo sofrido pela parte autora. Argumenta que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro em circunstâncias externas ao banco requerido. Aduz que agiu corretamente, concedendo empréstimos legalmente contratados, e que inexiste vínculo entre as empresas requeridas. Além disso, a segunda requerida afirma inexistir prova quanto ao sofrimento moral por parte da recorrida e que é excessivo o valor fixado a título de compensação por danos morais.
5. Em contrarrazões, a requerente argumenta que foi abordada por Leticia, correspondente bancária da primeira requerida, para uma renegociação de consignado junto ao Banco Panamericano, e, apoiada por experiências positivas prévias com a intermediária, decidiu prosseguir com a transação. Relata ter firmado dois contratos com a segunda requerida a fim de diminuir as dívidas mais antigas, porém, nos dois contatos houve cobrança de "taxa de rentabilidade", nos valores de R$ 3.047,49 e R$ 15.207,00, devidamente quitados pela requerente sob o entendimento de que tais quantias auxiliariam na negociação junto ao banco requerido. Todavia, a requerente afirma ter posteriormente constatado que as taxas aplicadas eram excessivamente altas e ilegais. Adicionalmente, afirma ser devida a compensação por dano moral.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. No caso, o autor narra que a primeira ré concorreu para o dano que sofreu havendo pertinência entre a situação fática narrada e todas as partes do processo. Presente, dessa forma, a legitimidade da primeira requerida para figurar no polo passivo. Ademais, a verificação da responsabilidade ou não da primeira ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Preliminar que se afasta.
8. Preliminar de incompetência do Juízo. No caso, verifica-se que para a análise da matéria posta nos autos não há necessidade de produção de prova pericial contábil, tendo em vista que inexiste complexidade da causa. Desse modo, é desnecessária a realização de prova técnica quando as provas indispensáveis para a resolução da controvérsia se encontram nos autos, inclusive para decidir sobre a legalidade ou ilegalidade do contrato ou mesmo por se tratarem de meros cálculos aritméticos. Preliminar afastada.
9. As instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, e solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.". Portanto, todos que participaram como fornecedores direto ou intermediando a transação dos contratos dentro da cadeia de consumo do cliente contratante respondem solidariamente como coobrigados.
10. O art. 2o da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.954/2011 dispõe que o correspondente atua sob as diretrizes e por conta da instituição contratante, a qual assume responsabilidade integral pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, cabendo-lhe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
11. No caso em tela, verifica-se que a recorrida celebrou, com a intermediação da primeira requerida e da vendedora S.D.P.R., contratos de empréstimos com o segundo requerido, cuja aceitação dos termos se deu por meio de apresentação de biometria facial (ID. 49627397 e 49627398) e cuja finalidade foi o pagamento de dívida mais onerosa junto ao Banco Panamericano. Os valores contratados de R$ 13.047,49 e R$ 60.829,72 foram devidamente creditados em conta corrente de titularidade da contratante, (IDs. 49627928 e 49627929), ou seja, houve o adimplemento integral do contrato por parte do Banco requerido. No entanto, a recorrida efetuou o pagamento de dois boletos tendo como beneficiário apenas a primeira requerida, nos valores de R$ 3.047,49 e R$ 15.207,00.
12. Saltam aos olhos as irregularidades relacionadas à cobrança dos valores de R$ 3.047,49 e R$ 15.207,00. Estes valores são desproporcionais aos serviços prestados, alcançando cerca de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos contratos de empréstimo celebrados pela requerente. Ademais, as requeridas não cumpriram com o dever de informar de maneira clara e precisa sobre o valor pago pela autora, não trazendo aos autos qualquer documentação que justifique a cobrança realizada.
13. Em relação à responsabilidade do banco requerido, observa-se que os contratos de empréstimo acostados ao processo identificam a pessoa de S.D.P.R. como representante de vendas. Entretanto, a instituição bancária requerida falhou em fornecer esclarecimentos sobre a identidade e a função exata desta pessoa no contexto das transações com as partes requeridas. A ausência de informações pertinentes, aliada ao fato de que foi a partir da primeira requerida que a autora obteve o empréstimo consignado com a segunda requerida, estabelece o vínculo entre as partes requeridas e, por conseguinte, a responsabilidade solidária pelo pagamento indevidamente pago pela requerente. Nesse sentido, destaco precedente desta turma: "(...) Na presente ação, as provas documentais prescindem a formalização de ata notarial. Ademais, o vínculo entre START CONSULTORIA FINANCEIRA e a recorrente é incontestável, pois foi a partir do correspondente que o autor obteve a consignação em pagamento junto à ré. Desse modo, considerando-se que a instituição financeira também é responsável pela atuação de seus intermediadores, sua responsabilidade é solidária, devendo recompor os prejuízos que decorram das parcerias estabelecidas, motivo pelo qual também não há que se falar em devolução da quantia disponibilizada ao consumidor, por se tratar de prejuízo operacional. (...)" (Acórdão 1681986, 07154022420228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Para a configuração da ofensa moral indenizável, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a instituição financeira recorrente agiu com descaso e procrastinação ao não solucionar a questão na esfera administrativa. O desgaste da autora, que suportou perda de 25% do valor do empréstimo firmado para pagamento de dívida mais onerosa se mostra capaz de afetar a dignidade da consumidora. Comprovado os danos morais, os recorrentes tem o dever de repará-los, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
15. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à compensação, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa da recorrida.
16. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Sentença mantida. Condenadas as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.